Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-85.2011.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001173-85.2011.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZANILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 284.489.521-20 (EMBARGANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), VALDECY DA SILVA VIEIRA - CPF: 241.952.861-15 (EMBARGANTE), NEUZA LIMA DE SOUZA - CPF: 571.820.601-59 (EMBARGANTE), ROSA LIMA DE SOUZA AMARO - CPF: 779.328.891-20 (EMBARGANTE), GELSON CESAR PALMEIRA - CPF: 660.998.708-49 (EMBARGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES LEITE - CPF: 056.208.058-91 (EMBARGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (EMBARGADO), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 495.492.271-20 (EMBARGADO), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (EMBARGADO), ANA MARIA ALVES LEITE - CPF: 065.163.431-87 (EMBARGADO), DOMINGOS ALVES LEITE - CPF: 241.929.531-53 (EMBARGADO), LIDIO ALVES LEITE - CPF: 048.080.617-91 (EMBARGADO), JANE TEREZINHA CALIL PALMEIRAS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA LEITE (EMBARGADO), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA ALVES LEITE - CPF: 065.163.431-87 (EMBARGANTE), DOMINGOS ALVES LEITE - CPF: 241.929.531-53 (EMBARGANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA LEITE (EMBARGANTE), GELSON CESAR PALMEIRA - CPF: 660.998.708-49 (EMBARGANTE), JANE TEREZINHA CALIL PALMEIRAS (EMBARGANTE), JOAQUIM ALVES LEITE - CPF: 056.208.058-91 (EMBARGANTE), LAILDES ALVES LEITE - CPF: 443.393.308-25 (EMBARGANTE), LIDIO ALVES LEITE - CPF: 048.080.617-91 (EMBARGANTE), MARINA ALVES DE SOUZA - CPF: 495.492.271-20 (EMBARGANTE), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), IZANILDO LIMA DE SOUZA - CPF: 284.489.521-20 (EMBARGADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), NEUZA LIMA DE SOUZA - CPF: 571.820.601-59 (EMBARGADO), ROSA LIMA DE SOUZA AMARO - CPF: 779.328.891-20 (EMBARGADO), VALDECY DA SILVA VIEIRA - CPF: 241.952.861-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROPOSITURA DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PROCEDÊNCIA – OPOENTES QUE DEMONSTRARAM A CONDIÇÃO DE LEGÍTIMOS POSSUIDORES DA ÁREA EM LITÍGIO – EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA AO LONGO DE ANOS – BENFEITORIAS REALIZADAS NA ÁREA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 682 DO NCPC - AUSÊNCIA DE DIREITOS SUCESSÓRIOS EM FAVOR DOS APELANTES – INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PARA A PAUTA DE JULGAMENTO DE AMBOS OS FEITOS (MANUTENÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO) – NULIDADE INEXISTENTE – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS

À luz do artigo 682 do NCPC, deve ser mantida a sentença que reconheceu o exercício da posse mansa e pacífica ao longo de vários anos na área em litígio, e que foi defendida com o instituto da oposição, ficando demonstrado tal exercício pelas benfeitorias realizadas no imóvel em questão, não se mostrando plausível a tese de desdobramento de posse aventada pelos recorridos, eis que não se amoldam a tal espécie.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GELSON CESAR PALMEIRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO
, nos termos do voto do relator (Recurso de Apelação Cível n.
0001173-85.2011.8.11.0036
, interposto em desfavor de
IZANILDO LIMA DE SOUZA E OUTROS.

Em síntese, os Embargantes afirmam a ocorrência de nulidade absoluta, sob alegação de que não houve publicação da pauta de julgamento no órgão oficial com a finalidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, uma vez que “(...) a intimação da Pauta de Julgamento ocorreu tão somente, no processo de Manutenção de Posse n. 0000002-80.1980.8.11.0036. Quando deveria ocorrer em ambos os processos, ou seja, no da Manutenção de Posse e na Oposição”. (ID. Num. 9181996 – pág. 4)

Requer o acolhimento da nulidade apontada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos. No mérito, pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão tratou de modo claro a questão posta em análise
, NÃO HAVENDO FALAR EM NULIDADE, UMA VEZ QUE OS PROCESSOS SÃO DISTINTOS, E, PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER PLAUSIBILIDADE NA AFIRMAÇÃO DE QUE ELES DEVERIAM SER AMBOS PUBLICADOS NA MESMA PAUTA EM SEDE RECURSAL.

Não há demonstração de prejuízo evidente, cabendo salientar que tal questão pode ser travada em processo autônomo, com rito totalmente diverso destes aclaratórios.

Portanto, a meu viso, a pretensão do Embargante é apenas a rediscussão do julgado, não havendo qualquer vício passível de ser sanado, ou nulidade patente do acórdão recorrido.

Impõe-se assim, a manutenção do seguinte entendimento:

“(...) Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento, uma vez que a oposição procede, eis que ficou demonstrado que os opoentes, ora Recorridos, são possuidores há anos do imóvel em litígio, sem que fossem importunados de qualquer forma, ou seja, sem qualquer oposição, conforme se vê do conteúdo probatório dos autos, inclusive construindo benfeitorias no imóvel.

Neste sentido está a sentença:

“(...)
em análises das provas documentais apresentadas nos autos conclua-se que, realmente, os opoentes IZANILDO LIMA DE SOUZA, VALDECY DA SILVA VIEIRA, NEUZA LIMA DE SOUZA e ROSA LIMA DE SOUZA AMARO são os legítimos possuidores da área rural, objeto da ação possessória em apenso no 1980/19 (Código 15).

Pois restou demonstrado que eles de forma mansa e pacífica adquiriram de forma definitiva a posse do referido imóvel que está sendo disputado pelos opostos no feito principal em apenso, por restar incontroverso que há vários anos residem no local como se donos fossem, sem oposição de qualquer pessoa, conforme interpretação da documentação da rede de energia CEMAT, juntada à fl. 52/53.

Inclusive, resta patente que durante todos esses longos anos eles construíram benfeitorias no local, por exemplo, pequenas casas, plantações de mandioca, criação de galinhas e de gados, segundo consta nas Declarações e Carta de Anuência realizadas por vizinhos dos imóveis lindeiros e conhecidos (fls. 44/47).

Além disso, após os opoentes terem o conhecimento da possibilidade das referidas terras serem do domínio do INCRA, conforme informações presentes na Matrícula de no 4766 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga, os opoentes, de boa-fé, requereram junto ao órgão federal a regularização fundiária da posse, conforme formulários juntados às fls. 31/34, em que demonstram o nome e o tamanho da área ocupada por cada opoente, confirmados pelos Memoriais Descritivos e Mapas presentes às fls. 35/43.

Assim, estando comprovado que os opoentes são aqueles que possuem de fato o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel rural em tela, bem como, considerando o fato de que os opostos não mencionaram na defesa que os imóveis discutidos nas duas ações são distintos, restando incontroverso tal fato, imperiosa a procedência desta Oposição. Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

“OPOSIÇÃO DE TERCEIRO PROCEDÊNCIA APELAÇÃO – Sentença que julga procedente a oposição para declarar a opoente a legítima proprietária e possuidora de imóvel objeto de ação de manutenção de posse Prova de domínio e posse pela opoente que a legitima para a oposição Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP – A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido”. (TJ-SP – APL: 00099130720128260286 SP 0009913-07.2012.8.26.0286, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/10/2014, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2014)”.

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. I – CONSIDERA-SE POSSUIDOR TODO AQUELE QUE TEM DE FATO O EXERCÍCIO, PLENO OU NÃO, DE ALGUM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.196 DO CÓDIGO CIVIL. II – DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE NO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO PELO OPOENTE, CORRETA A PROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. III – NEGOU-SE PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES”. (TJ-DF – APL: 89215920038070005 DF 0008921-59.2003.807.0005, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2009, DJ-e Pág. 185)”. (ID. Num. 5624118)”.

Com tal apontamento, não procedem as argumentações dos Recorrentes, eis que a
posse do objeto da ação, derivada do contrato de trabalho firmado entre os Recorridos e o Sr. Domingos Alves Leite, em nada se confunde com a posse decorrente de continuidade sucessória, não havendo qualquer credibilidade na tese de desdobramento da posse.

O que se tem, em verdade, é a posse comprovada e legítima dos Recorridos, os quais a detém de forma mansa e pacífica ao longo dos anos, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de oposição, em favor dos ora Recorridos (...)”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020